Tribunal: TJES
Processo: 5012363-62.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012363-62.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA FIXA. MIGRAÇÃO/CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA PROFISSIONAL COM MAIS DE 30 ANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DA LINHA FIXA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5012363-62.2024.8.08.0011

Recorrentes: CLARO S/A

Recorrida: CRISTINA PACIFICO DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, determinando a reativação da linha telefônica fixa, além da restituição em dobro dos valores cobrados após a migração e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignado, o requerido CLARO S/A apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que adquiriu apenas a UPI de Ativos Móveis da OI, não havendo sucessão de passivos de telefonia fixa;
b)
exclusão da condenação por danos morais, pela impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e pela exclusão da repetição do indébito.

Inicialmente, a parte recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que, devido à aquisição de Unidade Produtiva Isolada (UPI) da OI, não pode ser responsabilizada pelos passivos de telefonia fixa.

Entretanto, estamos diante de uma relação de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que têm aplicação prioritária.

O CDC estabelece a responsabilidade objetiva e solidária de todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviços (Art. 7º, parágrafo único, e Art. 25, § 1º, do CDC).

Assim, a parte recorrida, consumidora vulnerável, não pode ser compelida a distinguir os arranjos societários internos ou de recuperação judicial (aquisição de UPIs) para identificar quem deve responder por um serviço que foi descontinuado em meio a essa reestruturação.

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, entendo que restou comprovada
a falha na prestação de serviço pelas requeridas, decorrente da imotivada migração da linha telefônica fixa da autora junto à OI para a CLARO.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...]A parte autora, profissional autônoma, titular da linha telefônica (28) 3522-7647 há mais de 30 anos, relata que, sem qualquer justificativa ou inadimplemento, teve sua linha indevidamente migrada e/ou cancelada
, gerando sérios prejuízos à sua atividade profissional, com inúmeras tentativas frustradas de resolução administrativa (diversos protocolos registrados). Ademais, apresentou documentos demonstrando a continuidade de cobranças, mesmo com o serviço desativado”
(id. 15818329, negritei).

Desse modo, diante da evidente falha na prestação de serviços, agiu com acerto o juízo primevo na condenação solidária das requeridas à obrigação de fazer (reativação da linha fixa originária da autora), já que não restou comprovado a solicitação, pela autora, do cancelamento de sua linha junto à OI e consequente migração para a CLARO.

Ademais, também deve ser mantida a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado da autora, relativo à fatura de junho/2024, no valor de R$ 91,13
(noventa e um reais e treze centavos), pois a cobrança de serviço não prestado, após o cancelamento indevido, configura a cobrança indevida, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a falha na prestação do serviço e a violação da boa-fé objetiva.

Qua
nto aos danos morais, a interrupção e o cancelamento indevido de uma linha telefônica utilizada para fins profissionais há mais de 30 (trinta) anos não constituem mero dissabor ou aborrecimento.

Tal conduta gera transtornos graves, perda de clientela e violação da justa expectativa de continuidade do serviço, maculando a tranquilidade e a dignidade da consumidora.

Como se não bastasse, a autora foi surpreendida com a migração unilateral de sua linha, sem qualquer requerimento prévio, sendo evidente o prejuízo extrapatrimonial suportado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA MODALIDADE PRÉ-PAGA C/C INDENIZAÇÃO.
ALTERAÇÃO DO PLANO DE PRÉ-PAGO PARA PÓS-PAGO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA . DANO MORAL CARACTERIZADO
. VIA CRUCIS. PROTOCOLOS. I . Observada a verossimilhança das alegações do autor/consumidor e, lado outro, não tendo a empresa de telefonia requerida se desincumbido do seu ônus de comprovar a solicitação da alteração da modalidade do plano de telefonia móvel de pré-pago para pós-pago, impõe-se o acolhimento do pedido de restabelecimento do plano pré-pago. II. Devida a reparação de dano moral, uma vez que o consumidor, pessoa idosa, ficou sem comunicação com os filhos/familiares residentes em outra cidade, bem como em virtude do desgaste nas várias tentativas em revolver a questão, tendo percorrido uma verdadeira via crucis, na tentativa de solucionar a questão administrativamente. [...]
(TJ-GO - Apelação Cível: 5218314-79 .2023.8.09.0134 QUIRINÓPOLIS, Relator.: Des(a) . ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO TELEFÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO DO RÉU. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, II, CPC. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO.
ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. ABALO MORAL. CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08009303620208205115, Relator.: SABRINA SMITH, Data de Julgamento: 16/07/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 18/07/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não comportando redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CLARO S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)